Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 1o, inciso I, o c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006, quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o acusado manteve em depósito e trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consideráveis porções de drogas (53,79g de maconha e 17,67g de cocaína, na forma de pedras – “crack”), em circunstância fática que envolveu adolescente. Em processos relativos a tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento de testemunha policial merece especial credibilidade, quando corroborado por outros elementos de provas e inexistente qualquer fato que o desabone. O reconhecimento de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado 231, da Súmula do STJ). A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Hipótese na qual o réu, apesar de tecnicamente primário, foi flagrado em cenário que demonstra dedicação ao crime.